Tribunal: STF
Processo: RE 1425876
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença em que se determinou “o restabelecimento de pensão vitalícia integral percebida de ex-servidor civil de Unidade Militar, na qualidade de viúva, reduzida à metade pela Marinha do Brasil (SIP-M), em novembro de 2012” (Vol. 38, fl. 1). 



    O acórdão foi sintetizado no seguinte cabeçalho de ementa (Vol. 39, fl. 7):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 40), foram rejeitados (Vol. 42).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 44), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a UNIÃO sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 40, §2º, §7º, I e II, e §8º, da CF/1988, com a redação dada pela EC 41/2003 (Vol. 44, fl. 8).



    Afirma que “tendo em vista que a pensão da Autora foi concedida em razão do óbito de ex-servidor em 21.01.2004, dúvidas não restam sobre a necessidade de aplicação dos dispositivos constitucionais estipulados pela EC 41/2003. Corrobora tal entendimento, a própria Emenda Constitucional nº 41/03, que no caput do seu art. 3º, em respeito ao direito adquirido dos servidores públicos, assegurou a concessão de aposentadorias ou pensões, com base nos critérios da legislação então vigente, apenas para aqueles que já houvessem atingido os requisitos antes da publicação daquela Emenda. […] No mesmo sentido, o art. 7º da EC 41/2003 assegura a paridade apenas às pensões em fruição na data da sua publicação” (Vol. 44, fl. 12).



    Aduz que, “a exequente obteve decisão favorável na fase de conhecimento, com trânsito em julgado em 17.08.2020. Primeiramente, impende observar que houve uma confusão entre os conceitos de paridade e integralidade no Relatório da Apelação. Toda a fundamentação do voto se referia a dispositivos que regulam a paridade, na ementa consta a garantia constitucional da paridade, mas, ao final, restou deferido o restabelecimento da pensão em sua integralidade, tendo havido evidente erro material” (Vol. 44, fl. 14).



    Afirma que “o acórdão transitado em julgado acima transcrito se fundou no fato de que o instituidor da pensão, o Sr. Severino Hermínio de Lima, teria obtido sua aposentadoria em 08/07/1982 e que, na condição de pensionista, a autora, ora exequente, se beneficiou de proventos do servidor aposentado antes da vigência da EC nº 41/2003” (Vol. 44, fl. 15). 



    Assim, sustenta que “para correta aplicação do direito ao caso concreto: como o instituidor faleceu em 10.05.2008 (id. 4058300.269139), a pensionista tem direito à paridade. Não tem direito à integralidade. E, neste momento processual, o art. 535, III, § 5.º, do CPC oferece a Vossas Excelências possibilidade de correta aplicação da EC nº 41/2003 e art. 3º da EC 47/2005 da Constituição Federal de 1988” (Vol. 44, fl. 17).



    Na sequência, o RE foi admitido pelo Tribunal de origem (Vol. 46).



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação ao direito à paridade e à integralidade no cálculo dos proventos, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. PARIDADE ENTRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. APOSENTADORIA APÓS A REFERIDA EMENDA. TEMAS 26 E 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 567.110, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de a Lei Complementar 51/1985 ter sido recepcionada pela Constituição Federal (Tema 26). 



    III – Este Tribunal firmou orientação no sentido de que a paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos é devida ao servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, desde que observadas as regras de transição previstas nos arts. 2° e 3° da EC 47/2005. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139). 



    IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório e as normas infraconstitucionais locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1129998- AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2018 – grifo nosso) 



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005.



    3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF.



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 898.745-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Segunda Turma, DJe de 6/10/2016 – grifo nosso)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1.212.662- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/2/2020 – grifo nosso) 



    Acresça-se que o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 396 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.



    No caso concreto, o Juízo de origem decidiu que (Vol. 38, fl. 5):



    “Considero não assistir razão à União agravante. 



    É que, de início, registre-se que houve o julgamento, pela Egrégia Segunda Turma, em 1º de julho de 2014, do recurso de apelação PJe n. 0804049-50.2013.4.05.8300, cujo teor do acórdão segue transcrito adiante (identificador n. 4050000.1106890):



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PARIDADE. 



    1. Hipótese em que se discute o direito da autora, pensionista de servidor civil da Marinha do Brasil, ao restabelecimento do pagamento integral de pensão por morte e das diferenças desde a data de sua redução, ocorrida sob o fundamento de que, tendo o instituidor falecido em 2008, não faria ela jus à paridade entre ativos e inativos, extinta que fora pela EC nº 41/2003;



    2. O parágrafo único do art. 3º da EC nº 47/2005, assegura o direito à paridade às pensões decorrentes de aposentadorias concedidas antes do advento da EC nº 41/2003;



    3. Tendo a aposentadoria do de cujus sido concedida em 1982, faz jus a autora ao restabelecimento do pagamento da pensão em sua integralidade, bem como às diferenças desde a data de sua minoração;



    4. Sobre as diferenças deve incidir correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação pela Medida Provisória 2.180-35/ 2001;



    5. Apelação provida.



    Como se vê, restou definido que a autora, ora exequente, faria jus ao restabelecimento do pagamento da pensão em sua integralidade, bem como às diferenças desde a data de sua minoração, havendo a constituição do título judicial com o trânsito em julgado em 17/08/2020 (cf. identificador n. 4050000.22053842).



    Agora, em sede de cumprimento de sentença, irresigna-se a União contra tal determinação, que já está sob o manto da coisa julgada, suscitando pretensa inexigibilidade do título judicial por suposta inconstitucionalidade. Entretanto, não merece prosperar a tese fazendária. 



    É que, consoante bem ponderado pelo Juízo a quo, na decisão ora agravada, o acórdão transitado em julgado acima transcrito se fundou no fato de que o instituidor da pensão, o Sr. Severino Hermínio de Lima, teria obtido sua aposentadoria em 08/07/1982 e que, na condição de pensionista, a autora, ora exequente, se beneficiou de proventos do servidor aposentado antes da vigência da EC nº 41/2003. Trago à colação trecho do voto bastante esclarecedor e que deve reger a situação em tela:



    […] In casu , tendo o instituidor da pensão, o Sr. Severino Hermínio de Lima, obtido a aposentadoria em 08/07/1982, atende a autora à situação excepcional promovida pela referida EC nº 47/2005, tendo em vista que os pensionistas beneficiam-se dos proventos do servidor que fora aposentado antes da vigência da EC nº 41/2003. Destarte, faz jus a autora ao restabelecimento do pagamento da referida pensão por morte em sua integralidade, bem como às diferenças desde a data da sua minoração."



    Desse modo, assim como compreendera o Juízo de origem, também se observa que o acórdão transitado em julgado não conflita com a orientação do Pretório Excelso, não havendo falar, pois, em inconstitucionalidade e consequente inexigibilidade do título judicial. Irreprochável, portanto, a decisão agravada em seus termos.



    Mercê do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. A título de exemplo, citem-se precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO DNIT. ALEGADA DESCONFORMIDADE COM O QUE DECIDIDO NO RE 603.580-RG. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência.



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (RE 1.349.028-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 3/5/2022 – grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.334.707-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/3/2022 – grifo nosso) 



    Por fim, para acolher as razões recursais, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Veja-se: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.359.491-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 19/4/2022) 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005.



    3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade,demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF.



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 898.745-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/10/2016 – grifo nosso)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E APOSENTADORIA APÓS A EMENDA: PRECEDENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.324.110, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/6/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente